Tribunal: TJDFT
Processo: 0008494-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Embora o veículo roubado tenha sido localizado na posse do réu, a acusação não trouxe, aos autos, provas firmes e robustas de que ele teria conhecimento de sua origem ilícita.
2. Não havendo evidências robustas de que o acusado, possuidor do veículo no momento da abordagem policial, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, impõe-se a absolvição em face do princípio in dubio pro reo, pois o simples fato de estar na posse do bem de origem ilícita não tem condão de convalidar a afirmação de que o possuidor seja o autor do crime de receptação.
3. Recurso conhecido e não provido.